Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712288-16.2023.8.07.0016 APELANTE: MARIA LINDALVA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Maria Lindalva Sousa contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, ajuizados em face do Distrito Federal, por meio da qual a apelante busca afastar ameaça de constrição sobre imóvel por ela adquirido, cuja transação é questionada sob a alegação de fraude à execução fiscal. Os Embargos de Terceiro opostos pela apelante foram distribuídos por dependência à Execução Fiscal no 0011131-76.1995.8.07.0001, na qual, além de se encontrarem pendentes de apreciação os pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de penhora do imóvel, havia sido igualmente suscitada a ocorrência de prescrição intercorrente. Contudo, conforme informado nos IDs 78984491 e 78984492, foi proferida sentença nos autos da Execução Fiscal, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, declarando-se a sua extinção. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme a doutrina pátria, recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Assim, ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] – 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). O interesse recursal, por sua vez, traduz a exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. O recurso é útil quando, em tese, puder trazer alguma vantagem ao legitimado, isto é, quando o julgamento for capaz de lhe proporcionar situação mais favorável, sob o prisma prático, do que aquela decorrente da decisão impugnada. É necessário quando constitui a única via processual apta à obtenção do benefício prático pretendido. Exige-se, assim, a demonstração da indispensabilidade da utilização da via recursal para o alcance do objetivo almejado. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso concreto, conforme já consignado, sobreveio sentença nos autos da Execução Fiscal no 0011131-76.1995.8.07.0001, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguindo a execução. Em razão disso, a ameaça de constrição incidente sobre o imóvel adquirido por Maria Lindalva Sousa, objeto dos presentes autos, restou integralmente afastada. Dessa maneira, verifica-se que a utilidade do recurso de apelação interposto por Maria Lindalva Sousa restou esvaziada, razão pela qual não conheço do apelo, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, diante da perda superveniente do interesse recursal. Sem condenação em custas e honorários, à luz do Tema Repetitivo 1.229 do Superior Tribunal de Justiça. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator